Tribunal: TJPA
Processo: 0802737-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802737-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.017, I DO CPC. ALEGAÇÃO QUE A TEMPESTIVIDADE DEVE SER AFERIDA PELO CARIMBO DA PROCURADORIA. CARIMBO NÃO É CERTIDÃO. É INCONCEBÍVEL QUE O RECORRENTE POSSA AUTOAFIRMAR A TEMPESTIVIDADE DO SEU RECURSO. ELEMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUBSTITUIR A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo interno em agravo de instrumento contra decisão monocrática ID3232342 que não conheceu o recurso por descumprimento do inciso I do art. 1.017, mesmo depois de ter sido intimado para adequação do instrumento e recebido novo prazo para tanto.

Embora tenha tido nova oportunidade, optou por permanecer inerte.

Eis os termos da decisão monocrática alvo do agravo interno:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou q
ue o ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA DE FINANÇAS providenciassem, no prazo de 72 (setenta e duas horas) a exclusão do Município de Novo Repartimento do SIAFEM, no que se relaciona ao CONVENIO 433/2011 SEDUC, além de determinar a realização de toda obrigação acessória diretamente relacionada a negativação em questão e necessária a garantir que o Município de Novo Repartimento não seja impedido de firmar convênios públicos em razão de vícios na prestação de contas relativas ao referido convenio, por parte da gestora da administração anterior. Multa diária pelo descumprimento no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$-500.000,00 (quinhentos mil reais).

Antes mesmo do juízo de admissibilidade e considerando a inexistência de certidão de intimação da decisão agravada, datada de agosto de 2019, determinei ao agravante que apresentasse no prazo legal (5 dias) os documentos obrigatórios para interposição de agravo de instrumento, conforme estabelecido no art. 1.017 do CPC/2015 (despacho ID2912912).

O prazo correu e o agravante não juntou o documento certidão de intimação, permanecendo inerte conforme certidão ID
3225092
.

Cumpre dispor que a decisão agravada data de 07/08/2019.

É o essencial a relatar. Decido.

O carimbo de recebimento não substitui a certidão de intimação
!

Em razão de o agravo pela modalidade instrumentada ser processado fora dos autos do processo de onde emanou a decisão interlocutória agravada, há a necessidade de se formar o instrumento, ou seja, um conjunto com todos os documentos necessários para que o órgão ad quem possa realizar com segurança o juízo de admissibilidade e de mérito do recurso.

O inciso I do aludido artigo 1.017 do CPC/15 faz menção às seguintes peças obrigatórias: (i) cópia da decisão agravada; (ii)
cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento capaz de demonstrar a tempestividade do recurso
; e (iii) cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado – rol idêntico ao que estava elencado no art. 525, I, do CPC/1973.

Conforme se depreende do documento dos autos o agravante não cumpriu a determinação expressa em lei, mesmo depois de intimado a complementar o instrumento com os documentos OBRIGATÓRIOS.

Assim exposto, considerando que os documentos obrigatórios à interposição do recurso, não foram apresentados, embora regularmente intimado para apresentação dos mesmos
, NÃO CONHEÇO
do presente recurso, nos termos do art. 932, III e parágrafo único do CPC/15.

Agora recorre alegando essencialmente afirmando que o
CARIMBO
atende adequadamente a comprovação de tempestividade do recurso substituindo o documento judicial válido expedido por serventuário da justiça que é a certidão de intimação.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Pretende a procuradora da Fazenda Estadual que este Tribunal reconheça um carimbo interno da PGE, sem nenhuma comprovação de autenticidade em relação a data ali grafada, se equivalha a certidão de vista dos autos, que é documento público firmado por serventuário da justiça.

Carimbo de recebimento não substitui a certidão de intimação
!

Em razão de o agravo pela modalidade instrumentada ser processado fora dos autos do processo de onde emanou a decisão interlocutória agravada, há a necessidade de se formar o instrumento, ou seja, um conjunto com todos os documentos necessários para que o órgão
ad quem
possa realizar com segurança o juízo de admissibilidade e de mérito do recurso.

Nada impedia que a agravante usasse os seus 30 dias úteis depois da remessa dos autos para requerer na serventia uma certidão para fins de recurso, no entanto, parece ter optado pela comodidade de ser parte recorrente e também certificadora da tempestividade, acreditando possuir a competência para reger normas processuais não definidas pelo legislador ordinário.

O inciso I do aludido artigo 1.017 do CPC/15 faz menção às seguintes peças obrigatórias: (i) cópia da decisão agravada; (ii)
cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento capaz de demonstrar a tempestividade do recurso
; e (iii) cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado – rol idêntico ao que estava elencado no art. 525, I, do CPC/1973.

Conforme se depreende do documento dos autos o agravante não cumpriu a determinação expressa em lei, mesmo depois de intimado a complementar o instrumento com os documentos OBRIGATÓRIOS.

Assim exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023